Tribunal: TJES
Processo: 5002910-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002910-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002910-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari, ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para deferir o pedido de desbloqueio dos valores depositados na conta bancária do executado no Banco Bradesco.

O agravante, em síntese, requer a declaração de nulidade da CDA, em razão da inexistência de processo administrativo, e, consequentemente, de todo o processo executivo fiscal, haja vista a violação as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Alega, ainda, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 1598308).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 17 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002910-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

Conforme consta do relatório, Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari, ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para deferir o pedido de desbloqueio dos valores depositados na conta bancária do executado no Banco Bradesco.

O

agravante,
em síntese, requer a declaração de nulidad
e da CDA, em razão da inexistência de processo administrativo, e, consequentemente, de todo o processo executivo fiscal, haja vista a violação as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Alega, ainda, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Pois bem. Em que pese tal alegação, não vejo como acolher a irresignação do agravante.

Conforme entendimento deste E. TJES,
tratando-se de IPTU,
“não há obrigatoriedade de constar o número do processo administrativo na CDA, bem como notificação pessoal prévia do contribuinte, já que a cobrança de tal tributo não se origina de processo administrativo formal, com fase instrutória e debate em contraditório e com ampla defesa, sendo o contribuinte notificado do lançamento do crédito tributário através do envio do carnê ao seu endereço. Precedentes do STJ. Matéria sumulada (Súmula nº 397, do STJ).”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140206243, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

Logo, a princípio, não há que se falar em nulidade da CDA por ausência de processo administrativo ou auto de infração.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, o magistrado de primeiro grau afirmou que a ausência de registro do loteamento no CRGI não inviabiliza a cobrança de IPTU, visto que inexiste tal exigência legal.

A propósito, no mesmo sentido:

“
À luz dos arts. 32, 34 e inc. I do art. 116 do CTN, tem-se por dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, uma vez que basta a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação. [...] A conclusão de que a incidência do IPTU requer prévio registro do imóvel em RGI permite que imóveis irregulares jamais se submetam a dita exação, o que não encontra amparo no ordenamento” (TJES, Classe: Apelação, 100190015857, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 21/05/2019, DJ 30/05/2019).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva. Precedentes. [...] É dispensável a exigência do prévio registro das novas unidades imobiliárias no RGI para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse do bem imóvel para dar ensejo à exação. Precedentes. lV. Recurso conhecido e provido". (TJES; AI 0009914-65.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/11/2020; DJES 22/01/2021).

Desta feita, conheço do recurso
e lhe
nego provimento
.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.

IPTU. PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO. DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO LOTEAMENTO NO CRGI NÃO INVIABILIZA COBRANÇA DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO. 1.
C
onforme entendimento deste Tribunal de Justiça, tratando-se de IPTU,
“
não há obrigatoriedade de constar o número do processo administrativo na CDA, bem como notificação pessoal prévia do contribuinte, já que a cobrança de tal tributo não se origina de processo administrativo formal, com fase instrutória e debate em contraditório e com ampla defesa, sendo o contribuinte notificado do lançamento do crédito tributário através do envio do carnê ao seu endereço. Precedentes do STJ. Matéria sumulada (Súmula nº 397, do STJ).”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140206243, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).
2.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva,
destaca-se que
a ausência de registro do loteamento no CRGI não inviabiliza a cobrança de IPTU, visto que inexiste tal exigência legal.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.